Tribunal: TJSP
Processo: 1028336-77.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais ajuizada por TRANSFORMADORES UNIÃO e, em apenso, monitória ajuizada por JOÃO GUILHERME EVANGELISTA EPP – apelo da TRANSFORMADORES UNIÃO parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte a declaratória para reconhecer a inexigibilidade de todos os débitos elencados na inicial, indeferindo o pedido

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais ajuizada por TRANSFORMADORES UNIÃO e, em apenso, monitória ajuizada por JOÃO GUILHERME EVANGELISTA EPP – apelo da TRANSFORMADORES UNIÃO parcialmente provido a fim de julgar procedente em parte a declaratória para reconhecer a inexigibilidade de todos os débitos elencados na inicial, indeferindo o pedido relativo aos danos materiais – pretensão da embargante de rediscutir o mérito do apelo – impossibilidade - ausência de omissão, contradição ou obscuridade – EMBARGOS REJEITADOS.*